Tribunal: STJ
Processo: 0076351-83.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211866 - RJ(2025/0076351-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
SUSCITANTE
: LIDER
TELECOM
COMERCIO
E
SERVICOS
EM
TELECOMUNICACAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO SALGADO SALOMÃO - MG098875
JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - MG057680
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 81A VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO - RJ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. SUJEIÇÃO AO JUÍZO
UNIVERSAL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. A concentração de ações no juízo universal ocorre para preservar o plano de recuperação ou o
procedimento de falência da empresa, cabendo àquele juízo distribuir os créditos, de modo a respeitar as
classes de credores e possibilitar a continuidade da atividade empresarial ou a preservação e otimização
do uso produtivo do patrimônio da empresa falida, conforme previsto nos arts. 47 e 75 da Lei n.o
11.101/051.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Universal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do conflito,
08/04/2026
14/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55898012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/04/2026 17:15:12
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: baa760c3-2299-4cc5-a3cf-642bfbeb78b7

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211866 - RJ(2025/0076351-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
SUSCITANTE
: LIDER
TELECOM
COMERCIO
E
SERVICOS
EM
TELECOMUNICACAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: BRUNO SALGADO SALOMÃO - MG098875
JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - MG057680
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 81A VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO -
RJ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
EMENTA
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
FALÊNCIA.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA. SUJEIÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. CONFLITO
CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. A concentração de ações no juízo universal ocorre para preservar o
plano de recuperação ou o procedimento de falência da empresa,
cabendo àquele juízo distribuir os créditos, de modo a respeitar as
classes de credores e possibilitar a continuidade da atividade
empresarial ou a preservação e otimização do uso produtivo do
patrimônio da empresa falida, conforme previsto nos arts. 47 e 75 da
Lei n.o 11.101/051.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Universal.
RELATÓRIO
Trata-se de conflito de competência proposto por LIDER TELECOM
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL (LIDER TELECOM), apontando como suscitados o JUÍZO DE DIREITO DA
1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO – SP,
Recuperação Judicial n.o 1003745-84.2016.8.26.0462 (JUÍZO UNIVERSAL) e o JUÍZO
DA 81a VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO – RJ, Ação Civil Pública n.o
0010354-82.2013.5.01.0032 (JUÍZO TRABALHISTA).
Documento eletrônico VDA55693650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:27
Código de Controle do Documento: 46662cdf-fc21-496b-a446-3b9d44a13bad

Alegou que deferida a recuperação judicial de todas as questões relativas ao
patrimônio da recuperanda seriam atraídas ao JUÍZO UNIVERSAL.
Porém, o JUÍZO TRABALHISTA autorizou o prosseguimento da execução
para liberação do depósito recursal em favor do reclamante.
A liminar foi indeferida, entretanto, em poder geral de cautela, foi
determinado que os valores depositados no JUÍZO TRABALHISTA não fossem
levantados pelo reclamante, até apreciação do incidente (e-STJ, fls.
).
183/184
As informações foram prestadas (e-STJ, fls. 196-199, 202-204 e 219-221).
O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da
República, Dr. SADY D’ASSUMPÇÃO TORRES FILHO, se manifestou pela declaração
da competência do Juízo universal (e-STJ, fls. 223-227).
É o relatório.
VOTO
Conheço do conflito com fundamento no
I,
, da Constituição da
art. 105,
d
República, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais
distintos.
A recuperação judicial visa criar condições de negociação para a superação
da crise econômica da empresa a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a
preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47
da Lei n.o
).
11.101/2005
De acordo com o
o, I e II, da Lei n.o
a decretação da falência
art. 6
11.101/05,
ou o deferimento da recuperação judicial (1) suspende o curso de todas as ações e
execuções ajuizadas contra o devedor; e (2) proíbe qualquer forma de retenção,
arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial
sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais com
créditos ou obrigações submetidos ao regime de recuperação judicial ou de falência.
Esta norma consagra o princípio da universalidade do Juízo da falência e da
recuperação judicial, pelo qual todas as ações de interesse da massa falida ou da
empresa em recuperação judicial são atraídas pelo Juízo universal.
A concentração de ações no Juízo universal ocorre para preservar o plano
de recuperação ou o procedimento de falência da empresa, cabendo àquele juízo
distribuir os créditos, de modo a respeitar as classes de credores e possibilitar a
continuidade da atividade empresarial ou a preservação e otimização do uso produtivo
do patrimônio da empresa falida, conforme previsto nos arts. 47 e 75 da Lei n.o
11.101/051.
Documento eletrônico VDA55693650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:27
Código de Controle do Documento: 46662cdf-fc21-496b-a446-3b9d44a13bad

Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DECISÕES
CONFLITANTES DOS JUÍZOS SUSCITADOS. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO CONFLITO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistindo decisões conflitantes dos Juízos suscitados, não se
revela caracterizado o conflito de competência.
2. "Nos termos da jurisprudência consolidada da Segunda Seção, é
competente o juízo universal para a prática de atos de execução que
incidam sobre o patrimônio de sociedade em processo falimentar ou
de recuperação judicial, incluindo-se a deliberação acerca da
destinação dos valores atinentes aos depósitos recursais feitos em
reclamações trabalhistas, ainda que efetivados anteriormente à
decretação da falência ou ao deferimento da recuperação" (AgInt no
CC n.
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
190.173/RJ,
julgado em
DJe de
.
4/10/2022,
10/10/2022)
3. Considerando a inexistência de atos de constrição sobre bens ou
créditos da recuperanda nos autos originários e a determinação, pelo
próprio Juízo trabalhista, de que o depósito recursal seja encaminhado
ao Juízo da recuperação judicial, não persiste o conflito de
competência.
4. O conflito de competência não se presta a atuar como sucedâneo
recursal. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n.
relator Ministro MARCO AURELIO
205.632/SP,
BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em
DJe de
15/10/2024,

17/10/2024 – sem destaque no original)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA. DEPÓSITO RECURSAL. SUJEIÇÃO AO JUÍZO
UNIVERSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência que se consolidou no âmbito da Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça reconhece ser o juízo da recuperação
judicial o competente para decidir sobre os depósitos recursais
efetivados em demandas trabalhistas.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n.
de minha relatoria, Segunda Seção,
194.871/PE,
julgado em
DJe de
29/8/2023,
31/8/2023)
Com o advento da Lei n.o
significativas alterações sobre a
14.112/2020,
concessão do s
, no processo recuperacional, ensejaram a revisão do
tay period
Documento eletrônico VDA55693650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:27
Código de Controle do Documento: 46662cdf-fc21-496b-a446-3b9d44a13bad

entendimento, por esta Corte Superior, quanto ao cabimento de uma única e
excepcional prorrogação de seu prazo, bem como a possibilidade de retorno do
andamento das
individuais, após o seu término.
execuções/ações
Veja-se:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
TRABALHISTA
REFERENTE
A
CRÉDITO
CONCURSAL.
EXAURIMENTO
DO
PERÍODO
DE
BLINDAGEM,
SEM
DELIBERAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELA
ASSEMBLEIA DE CREDORES (APÓS MAIS DE DEZ ANOS DO
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL). DE ACORDO COM O INCISO I DO § 4-A DO
o DA
ART. 6
LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA
, AS
LEI N. 14.112/2020)
SUSPENSÕES (DAS EXECUÇÕES DOS CRÉDITOS SUBMETIDOS
À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS) E
A PROIBIÇÃO DOS CORRELATOS ATOS CONSTRITIVOS NÃO
SÃO APLICÁVEIS CASO OS CREDORES NÃO APRESENTEM
PLANO ALTERNATIVO. RETOMADA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO
EM QUE SE PROCESSA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL PARA A
PRÁTICA
DOS
ATOS
EXECUTIVOS
INERENTES
AO
PROCEDIMENTO, SEM NENHUMA RESTRIÇÃO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se,
a partir dos contornos gizados pela
diante do
Lei n. 14.112/2020,
exaurimento do período de blindagem estabelecido no § 4o do
o
art. 6
da
(no caso, inclusive, reconhecido por decisão
Lei n. 11.101/2005
judicial) e inexistindo, até o presente momento, deliberação da
assembleia geral de credores quanto à aprovação do plano de
recuperação judicial, o cumprimento de sentença trabalhista, cujo
crédito ali reconhecido é concursal, deve ter seu curso retomado
perante o Juízo trabalhista, com competência para deliberar, sem
restrição, sobre todas as providências executivas inerentes ao
procedimento, ou se subsistiria, em alguma extensão, a competência
do Juízo recuperacional.
2. Embora seja importante explicitar os novos regramentos ofertados
ao stay period, em especial a consequência expressa na lei decorrente
de seu encerramento (esta, sim, efetivamente relevante ao desfecho
do presente incidente), esclareça-se refugir do restrito âmbito de
cognição do conflito de competência examinar o acerto da decisão
exarada pelo Juízo da recuperação judicial que reconhece o
exaurimento do prazo do período de blindagem ou, ao contrário, que
determina a prorrogação do período de blindagem ou a subsistência
de seus efeitos (eventualmente fora do novos parâmetros legais). O
questionamento da decisão proferida pelo Juízo da recuperação
judicial com este conteúdo deve ser engendrado na via recursal
própria.
3. Conforme disposto pela
após o período máximo
Lei n. 14.112/2020,
de blindagem (de 360 dias), a subsistência do stay period (com a
Documento eletrônico VDA55693650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:27
Código de Controle do Documento: 46662cdf-fc21-496b-a446-3b9d44a13bad

manutenção de todas as consequências jurídicas que lhe são
inerentes) somente pode ser admitida se os credores, observado o
quórum legal para a correlata deliberação, reputarem conveniente,
segundo seus interesses, apresentar um plano de recuperação de sua
autoria dentro do prazo assinalado de 30 (trinta) dias (ou até,
entendendo ser o caso, acertarem uma prorrogação negociada,
conforme cogitado no
.
REsp 1.991.103/MT)
4. O disposto no contido no inciso I do § 4o-A do
o da LRF é
art. 6
expresso em acentuar que, escoado o prazo inicial de blindagem sem
a deliberação do plano de recuperação judicial pelos credores, as
suspensões (das execuções dos créditos submetidos à recuperação
judicial e dos prazos prescricionais) e a proibição dos correlatos atos
constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem
plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo
referido no § 4o deste artigo ou no § 4o do
desta Lei".
art. 56
5. Diante dos termos resolutivos da lei (art. 6o, §§ 4o e 4o-A, inciso I),
não se afigura possível, com amparo em norma principiológica do
mesmo diploma legal, manter o sobrestamento da execuções
individuais, a despeito do encerramento do período de blindagem sem
deliberação do plano e sem apresentação de plano alternativo pelos
credores, permitindo, reflexamente, a extensão dos efeitos do stay
period, sem que haja a indispensável autorização dos credores para
tanto (seja como intuito de apresentar um plano facultativo, seja com o
fim exclusivo de prorrogar o prazo para dar continuidade às
negociações).
6. Para os propósitos aqui perseguidos no âmbito de conflito
de competência, exaurido o prazo de blindagem e não tendo o Juízo
da recuperação judicial determinado sua prorrogação ou a
subsistência de seus efeitos (decisão, naturalmente, passível de ser
impugnada pela via recursal própria), as execuções individuais,
inclusive, as de crédito concursal, podem prosseguir, não mais
subsistindo a competência do Juízo recuperacional.
6.1 Por evidente, em havendo, a qualquer tempo, a aprovação do
plano pela assembleia de credores e sua homologação pelo Juízo, é
certo que a prolação de sentença concessiva da recuperação judicial
opera, de imediato, a novação dos créditos concursais, de modo a
extinguir as execuções em curso, caso ainda não satisfeito o correlato
crédito ali executado, devendo-se o pagamento observar, doravante,
detidamente, os termos ajustados no plano de recuperação judicial. De
igual modo, os efeitos de um eventual e superveniente decreto
falencial poderá produzir efeitos na execução individual, caso ainda
não satisfeito o crédito ali perseguido.
7. Hipótese dos autos: No caso, o deferimento do processamento da
recuperação judicial da suscitante deu-se há mais de dez anos (em
2013) e até o presente momento não houve deliberação da
assembleia de credores.
Somente em 2022, o Tribunal de origem, em grau recursal,
reconheceu, formalmente, o escoamento do período de blindagem.
Durante todo esse período - que, por lei, haveria de ser específico e
determinado -, os credores concursais, pelo que se pode depreender,
Documento eletrônico VDA55693650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:27
Código de Controle do Documento: 46662cdf-fc21-496b-a446-3b9d44a13bad

encontraram-se inviabilizados de perseguir seu crédito, o que não se
coaduna, a toda evidência, com os propósitos da lei que busca
equalizar os interesses contrapostos da recuperanda e dos credores,
sem que um possa anular por completo o do outro.
7.1 Diante do exaurimento do stay period - e inexistindo decisão
exarada pelo Juízo recuperacional destinada a determinar sua
prorrogação ou a subsistência de seus efeitos (no caso, ao contrário, o
Juízo
recuperacional,
em
grau
recursal,
reconheceu
seu
encerramento) -, a execução do crédito trabalhista concursal em
exame pode prosseguir normalmente perante o Juízo trabalhista
suscitado, com a determinação dos inerentes atos constritivos, sem
caracterizar, a esse fim, conflito de competência com o Juízo
recuperacional.
8. Conflito de competência não conhecido.
(CC n.
relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
199.496/CE,
Segunda Seção, julgado em
DJe de

11/9/2024,
17/9/2024 – sem
destaque no original.)
Contudo, o presente caso possui peculiaridades que indicam pela
manutenção da suspensão dos processos individuais e a consequente análise dos atos
constritivos pelo JUÍZO UNIVERSAL.
Isso porque a decisão de deferimento da recuperação judicial e do stay
foi proferida em
portanto, antes da alteração legislativa, e sem
period
4/10/2016,
fixação de termo final (e-STJ, fls. 63-65).
E, conforme se extrai das informações prestadas pelo JUÍZO UNIVERSAL, o
plano de recuperação encontra-se em fase de cumprimento pela empresa em
soerguimento (e-STJ, fls. 196-199):
(...) o processamento da Recuperação Judicial das empresas Líder
Telecom Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda. e Prime
Net Informática Ltda., denominadas "Grupo Líder Telecom", foi
deferido em
(fls. 1445-1447), sendo determinada nos termos
4/10/16
do
II, da
"a suspensão de todas as ações ou
art. 52,
Lei 11.101/05,
execuções contra os devedores", na forma do
o da LRF, devendo
art. 6
permanecer "os respectivos autos no juízo onde se processam,
ressalvadas as ações previstas nos § 1°, 2° e 7° do
° dessa Lei e
art. 6
as relativas a créditos excetuados na forma dos § 3o e 4° do art. 49
dessa mesma Lei", providenciando as devedoras as comunicações
competentes (art. 52, § 3°).
O Edital do
parágrafo Ioda
foi disponibilizado no
art. 52,
Lei 11.101/05
Diário da Justiça Eletrônico em 01.1 1.16, às páginas
da Edição
05/41
2322.
O Edital do
o, §2° da
foi disponibilizado em
art. 7
Lei 11.101/05
29/6/17
no DJE na Edição 237, às fls.
do Caderno Editais e Leilões.
09/35
O Plano de Recuperação Judicial foi homologado em
(fls. 7215-
7/9/17
7218). Após um período de suspensão em decorrência do Agravo em
Documento eletrônico VDA55693650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:27
Código de Controle do Documento: 46662cdf-fc21-496b-a446-3b9d44a13bad

Recurso Especial n° 1.572.914 pela Terceira Turma do STJ, o Plano
de Recuperação Judicial (PRJ; fls.
) encontra-se
11.025/11.056
homologado pelo juízo, em decisão confirmada pelo Superior Tribunal
de Justiça, conforme no REsp n°
que transitou em
1930837/SP,
julgado em 22/11/22.
A Recuperanda apresentou a lista de credores atualizada em fls.
e informou o início dos pagamentos em fls.
30.830/30.876
31.100/31.121.
Em
os editais relativos à SPE Líder Telecom Administração
14/12/23,
de Recuperáveis S. A. foram disponibilizados em 14 de dezembro de
2023, caderno V, fl. 2, edição 3878 do DJE (fls. 34107-34109).
Na decisão de
(fls. 37273-37275) foi reaberto o prazo para os
25/6/24
credores habilitados depois da homologação do PRJ, cuja cláusula 9.2
estipulou 15 dias para optar entre pagamento parcelado ou quotas na
SPE. Diante das numerosas petições de credores reclamando o
cumprimento do PRJ, a recuperanda foi intimada para comprovação.

Assim, convém manter a competência do JUÍZO UNIVERSAL, até que
sobrevenha alteração no processo recuperacional.
Nessas condições,
do conflito e declaro competente o JUÍZO
CONHEÇO
DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL
DE SÃO PAULO – SP para decidir sobre as questões concernentes ao patrimônio da
recuperanda.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55693650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 07/04/2026 10:49:27
Código de Controle do Documento: 46662cdf-fc21-496b-a446-3b9d44a13bad

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 211.866 / RJ
Número Registro: 2025/0076351-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00103548220135010032 10037458420168260462 103548220135010032
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : LIDER TELECOM COMERCIO E SERVICOS EM
TELECOMUNICACAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - MG057680
BRUNO SALGADO SALOMÃO - MG098875
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DA 81A VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO - RJ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
08/04/2026
14/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55884902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: 0f6e7f76-13d4-45dc-875b-b1652de9a7ca

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: 0f6e7f76-13d4-45dc-875b-b1652de9a7ca